Tribunal: TJMT
Processo: 1029268-04.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029268-04.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Telefonia, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (RECORRENTE), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1029268-04.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Crea Marcia Ferreira de Souza

Recorrido(s):

Claro S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de Abril de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INDEVIDA DA LINHA TELEFÔNICA APÓS A REALIZAÇÃO DE ACORDO E AO PAGAMENTO DA ENTRADA. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO.

AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não restando comprovado pela autora os fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, ônus que lhe incumbia, forçoso reconhecer a improcedência dos pedidos.

2. Se restou comprovado nos autos que houve quebra do acordo celebrado entre as partes, por culpa exclusiva da Recorrente, que não efetuou o pagamento da parcela com vencimento em 05.07.2020 (parcela 04 de 11 do acordo), na referida data, não é ilegal a suspensão dos serviços, em razão de existência de fatura pendente de pagamento, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. Conforme consta dos fundamentos da sentença recorrida: “
Em que pese as alegações da parte reclamante, analisando detidamente os autos, verifico que a autora não trouxe aos autos a totalidade dos boletos acompanhados dos comprovantes de pagamento das parcelas da dívida que está sendo cobrada pela reclamada e esta, por sua vez, demonstrou que o pagamento de várias parcelas da negociação da dívida foi intempestivo, além do que resta ausente de pagamento a parcela de número 04/11 motivo pelo qual o acordo foi rompido, bem como de renegociar o débito restou cancelada. Com efeito, a autora realmente efetuou alguns dos pagamentos com atraso demasiado, conforme comprovantes que junta à inicial e o documento que alega ser referente à parcela 04/11 em mov. ID 35814079 na verdade diz respeito à parcela 05/11, não havendo qualquer comprovante de pagamento quanto à referida parcela 04/11, caracterizando a sua inadimplência e dando causa à quebra do referido acordo, como alegado na defesa pela reclamada e demonstrado em atendimento telefônico realizado à autora. O fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual, ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.”

4. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator